Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724467-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator